Tribunal: STF
Processo: HC 212052
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio, organização criminosa e corrupção de menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo para formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Fernando de Lima Moreira da Silva em favor de Janaína Jesus de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 692.846/ES (evento 6 – fls. 134-41).



    A Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio, organização criminosa e corrupção de menores (art. 121, § 2º, I e IV, arts. 2º, §§ 2º e 3º e 4º, I, da Lei 12.850/2013 e art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990) (evento 5 – fls. 48-50).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A constatação do excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.



    2. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que, a despeito de a impetração alegar ter sido a agravante custodiada em 9/5/2019, trata-se de ação penal que conta com cinco réus presos – com advogados distintos – e que apura a suposta prática de três crimes graves, a saber, homicídio qualificado, organização criminosa armada e corrupção de menor. Em 9/7/2019 a denúncia foi recebida e, embora o magistrado tenha designado por inúmeras vezes audiência de instrução, elas não ocorreram em razão da atual crise sanitária e de um adiamento solicitado, por motivos de saúde, pelo causídico dos corréus. Aliás, imperioso destacar que (i) por várias vezes o Juízo de piso examinou os pedidos de liberdade formulados pelas respectivas defesas dos acusados; (ii) na audiência realizada em 25/8/2021, duas testemunhas foram ouvidas e (iii) há audiência de continuação marcada para 6/12/2021. Ademais, extrai-se dos autos a reiteração delitiva da paciente, bem como ser ela apontada como uma das líderes da organização criminosa, juntamente com seu irmão.



    3. Portanto, tem-se que o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo e tramita normalmente, não podendo se ignorar, também, os reflexos causados pelo atual panorama pandêmico na atividade judiciária, de modo que não está configurado desídia ou inércia por parte de julgador, mas sim situação excepcional que afeta o sistema como um todo.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa alega excesso de prazo para formação da culpa, presa a Paciente desde 09.5.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    De acordo com o Tribunal estadual, “não vislumbro, do compulsar dos autos, pelo menos nesse momento, mora judicial ou desídia estatal, haja vista o regular desenvolvimento do feito e da sequência procedimental. Salienta-se que das informações é possível constatar que foi designada audiência de instrução e julgamento em 29/09/2020. Logo, não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, pois, além de haver impulsionamento da marcha processual pelo juízo de 1º grau, o mesmo pronunciou-se sobre a preservação da custódia cautelar da paciente em pelo menos outras duas oportunidades, sendo a mais recente em 18/05/2021, sendo categórico ao afirmar que estão preservados os motivos que levaram à ordem de prisão no início do processo, dos quais se extrai, notadamente, a menção ao indício de reiteração da ora paciente notadamente para garantia da ordem pública e a própria instrução processual. Ademais, em diligência junto ao Sistema de Gerenciamento de Processos deste Eg. Tribunal de Justiça, foi possível constatar que houve designação de audiência de continuação de instrução e julgamento para data próxima, qual seja, 25/08/2021,às 13:00 hs. Dessa forma, não se identifica, por ora, constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento da ordem, devendo, contudo, a autoridade judicial cuidar para o célere julgamento da causa”. 



    Na mesma toada, a Corte Superior não identificou o alegado excesso de prazo, destacando que “o constrangimento ilegal não está configurado, já que, a despeito de a impetração alegar ter sido a paciente custodiada em 9/5/2019, trata-se de ação penal que conta com cinco réus presos – com advogados distintos – e que apura a suposta prática de três crimes graves, a saber, homicídio qualificado, organização criminosa armada e corrupção de menor. Em 9/7/2019 a denúncia foi recebida e, embora o magistrado tenha designado por inúmeras vezes audiência de instrução, elas não ocorreram em razão da atual crise sanitária e de um adiamento solicitado, por motivos de saúde, pelo causídico dos corréus. Aliás, imperioso destacar que (i) por várias vezes o Juízo de piso examinou os pedidos de liberdade formulados pelas respectivas defesas dos acusados; (ii) na audiência realizada em 25/8/2021, duas testemunhas foram ouvidas e (iii) há audiência de continuação marcada para 6/12/2021”. 



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).



    Ademais, em consulta ao andamento processual do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Processo n. 0006032-25.2019.8.08.0012), verifico que, em 14.01.2022, determinada a designação de audiência de instrução e julgamento para 01.6.2022.



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora